Tribunal: TJPA
Processo: 0014659-86.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014659-86.2015.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N:

PROCESSO Nº 0014659-86.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Criminal de Belém

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DANTAS (Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA: Desembargadora Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
crime de roubo simples tentado -
art. 157, caput, c/c art.14, II, ambos
do CP –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela apreensão em poder do réu da arma de fogo utilizada na prática delitiva, ainda que desprovida de potencialidade lesiva, e dos bens subtraídos, além da prova oral carreada com oitiva dos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante -
2)
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam fixação da pena base acima do mínimo legal -
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROVIMENTO – consoante registro do Infopen constante às fls.122 o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito -
4)
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL APÓS INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP– IMPOSSIBILIDADE – o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal - inteligência da Súmula nº 231 do STJ -
5)
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – verificada a consumação do delito com a inversão da posse dos bens subtraídos, sequer caberia o reconhecimento da tentativa, pelo que incabível aumento da fração de redução, contudo inviável a correção de tal equívoco por tratar-se de recurso exclusivo da defesa -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para aplicar a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a sanção para 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa
-
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para aplicar a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a sanção para 03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas de 14 de fevereiro de 2021 e encerrada às 14horas de 21 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junor.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DANTAS, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante pela prática do delito de roubo simples tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP, cominando-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O apelante, em suas razões, pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução de sua pena base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da antedita atenuante e a incidência da fração máxima de redução da pena pelo reconhecimento do crime tentado.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena base e aplicada a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, na data de 18/06/2015, por volta das 20h, o policial militar Jardel Carlos estava chegando em sua residência, retornando do trabalho, quando foi informado por populares que na rua em que morava estava havendo um roubo em um cyber. O policial então aproximou-se do cyber e quando os dois meliantes saíram com os pertences da vítima receberam voz de prisão, tendo o policial determinado que os acusados deitassem no chão e ficassem com as mãos na cabeça.

Consta na exordial que que um dos assaltantes era um adolescente de 16 anos, que foi encaminhado à DATA, sendo o outro o ora apelante MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DANTAS, que restou preso em flagrante, sendo encontrado consigo uma arma de fogo calibre 38, numeração não aparente, coronha de madeira, capacidade de tambor para 6 cartuchos, com seis cartuchos intactos, além dos pertences da vítima como celulares, dois relógios e um cordão.

Após a instrução do feito, o ora apelante MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DANTAS foi condenado pela prática do delito de roubo simples tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP, cominando-lhe a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato

Em suas razões recursais, o apelante MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DANTAS pleiteou inicialmente a sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos a partir da apreensão em poder do ora apelante da arma de fogo utilizada na prática delitiva, bem como dos bens subtraídos, a

saber, três telefones celulares, dois

relógios e um cordão, conforme auto de apreensão de objeto às fls. 24 dos autos digitalizados.

Também corroborando a autoria delitiva, tem-se o depoimento da
testemunha JARDEL CARLOS BENEDITO PENICHE, policial responsável pela prisão em flagrante do réu no momento em que deixava o estabelecimento assaltado, tendo reconhecido o réu em juízo como o autor do delito, confirmando os termos da denúncia, mormente quanto à apreensão em poder do réu da arma de fogo e dos bens subtraídos.

No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais
ANTONILDO SANTOS OLIVEIRA ALMEIDA e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, que chegaram ao local quando os assaltantes já haviam recebido voz de prisão, confirmando que com o réu foram encontrados a arma de fogo e os bens roubados.

Portanto, constata-se que a prova carreada aos autos se revela suficientemente robusta para embasar o édito condenatório, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, pleiteou o réu a
redução de sua pena base ao mínimo legal
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que se revela adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo sentenciante um pouco acima do mínimo legal, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, por lhe figurarem desfavoráveis seus
antecedentes criminais
, ostentando sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0000737-67.2013.8.14.0006, a qual serviria inclusive caracterizar a reincidência, o que deixa-se de corrigir por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, sendo vedada a reforma em prejuízo ao réu, bem como lhe são desfavoráveis as
circunstância da prática do delito
, ocorrido no interior de um estabelecimento comercial em horário de seu funcionamento.

Em relação à segunda etapa da dosimetria, deve ser provido o pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa, uma vez que, tendo o réu nascido em 05/09/1994, conforme cópia de seu registro Infopen às fls.122 dos autos digitalizados, era menor do 21 (vinte e um) anos no momento da prática delitiva, ocorrida em
18/06/2015.

Portanto, reconhecida a antedita atenuante da menoridade relativa, consoante pleiteado no apelo,
deve ser redimensionada
a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Ainda na segunda fase da dosimetria,
inviável o deferimento do pleito recursal
de fixação da
pena intermediária abaixo do mínimo legal
em razão da aplicação da circunstância atenuante, consoante entendimento consolidado na
Súmula nº 231 do Colendo STJ
,
verbis
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da
pena
abaixo do mínimo legal.

Na terceira etapa da dosimetria, o juízo sentenciante acertadamente
afastou a incidência da majorante de uso de arma de fogo
, em razão da
ausência de potencialidade lesiva
do artefato, consoante laudo pericial às fls.90/92.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES POR INTEMPESTIVIDADE - ACOLHIMENTO - MÉRITO - ROUBOS MAJORADOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NECESSIDADE - INEFICÁCIA CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL
-
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA
- RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - CRIME ÚNICO - NÃO OCORRÊNCIA - FRAÇÃO CONTINUIDADE DELITIVA - REVISÃO. - Quando o recurso de apelação foi interposto fora do quinquídio legal em favor de um dos recorrentes, não deve ser conhecido - Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de roubos majorados, sobretudo pelas declarações dos ofendidos, que, em sede de crimes patrimoniais, possui extrema relevância, sendo os depoimentos corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, não há que se falar em absolvição - -
O

emprego de arma de fogo ineficiente, embora configure violência, elementar do crime de roubo, obsta o reconhecimento da referida majorante, dado que vinculada ao potencial lesivo do artefato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
- O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve intervalo de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada - Quando o acusado, mediante uma só ação, pratica dois ou mais crimes, atingindo bens de vítimas diversas, cuja individualização era possível de ser feita no momento da ação, deve ser conhecido o concurso de crimes, não se tratando de crime único - Reconhecida a continuidade delitiva, o aumento da pena se dá em razão do número de crimes praticados e cometidas três infrações pelo acusado, deve-se aumentar a pena em 1/5 (um quinto).

(TJ-MG - APR: 10024132399445001 Belo Horizonte, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Ainda nesta etapa, também foi
afastada pelo magistrado sentenciante
a incidência da
majorante do concurso de agentes
, ainda que o depoimento da testemunha
JARDEL CARLOS BENEDITO PENICHE forneça elementos que indiquem que o delito foi praticado pelo réu conjuntamente com um comparsa adolescente. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, incabível qualquer reforma em prejuízo ao réu, pelo que deve ser mantido o decote da referida majorante.

Por fim, requereu ainda o apelante
o aumento para o máximo legal da fração de redução de pena em decorrência do reconhecimento da tentativa
, aplicada pelo juízo a quo na fração de 1/3, o que
não merece prosperar
, constatando-se que, na hipótese, sequer restou caracterizada a tentativa, tendo o
delito se consumado com a inversão da posse dos bens
, que restaram apreendidos em poder do ora apelante, consoante entendimento já consolidado na Súmula nº 582 do Colendo STJ, verbis:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Contudo, ainda que
verificada a consumação do delito
, a
aplicação da minorante da tentativa deve ser mantida
, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, sendo
vedada a
reformatio in pejus
, mantendo-se a fração arbitrada pelo juízo sentenciante em 1/3 (um terço), redimensionando-se a pena final do apelante para
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, devem ser
mantidos os termos da sentença
quanto ao
regime aberto
para cumprimento da sanção, conforme art. 333, §2º, c, do CP, bem como o
valor do dia-multa
fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, mostrando-se
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, uma vez que não preenchidos os requisitos do art.44, I, do CP, tendo o delito sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para aplicar a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a pena do apelante para
03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/02/2022